Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-37.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR. ART. 3o, §1o, I, DA LEI 6.194/1974. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA.

O valor da indenização devida pelo seguro DPVAT tem seus parâmetros fixados no art. 3o da Lei 6.194/1974, o qual estabelece, para a hipótese de invalidez permanente, parcial e completa, a necessidade de enquadramento da perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido (70%) ao valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), consoante art. 3o, § 1o, I, da Lei 6.194/1974.